Tribunal: TJSP
Processo: 1004121-39.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP paga". Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições. Sentença de improcedência. Contrato que previa determinados requisitos para que a requerida pagasse a fase de amortização do seu FIES. Prévio conhecimento da estudante. Propaganda clara. Descumprimento das condições nos

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP paga". Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições. Sentença de improcedência. Contrato que previa determinados requisitos para que a requerida pagasse a fase de amortização do seu FIES. Prévio conhecimento da estudante. Propaganda clara. Descumprimento das condições nos termos constantes do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES assinado pela requerente. Sentença mantida. Honorários recursais fixados (art. 85, §11 do CPC). Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004121-39.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PRISCILA LOPES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP - UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
LTDA,
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ -
FACCA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004121-39.2017.8.26.0073 - Avaré - Voto no 39.287 – Flavia
2
VOTO No: 39.287
APEL. No: 1004121-39.2017.8.26.0073
COMARCA: Avaré
JUIZ 1a INST.: Luciano José Forster Junior
APTE. : Priscila Lopes da Silva (Justiça Gratuita)
APDOs.: Uniesp União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo
Ltda e Outro
APDO. : Banco do Brasil S/A
Apelação. Obrigação de fazer. Prestação de serviços
educacionais. Programa “UNIESP paga”. Compromisso de
pagamento do financiamento estudantil mediante a
imposição de condições. Sentença de improcedência.
Contrato que previa determinados requisitos para que a
requerida pagasse a fase de amortização do seu FIES.
Prévio conhecimento da estudante. Propaganda clara.
Descumprimento das condições nos termos constantes do
Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES
assinado
pela
requerente.
Sentença
mantida.
Honorários recursais fixados (art. 85, §11 do CPC).
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 659/665, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c
indenização por danos materiais e morais, condenando a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Afirma que houve a antecipação ilegal da fase de carência e
amortização do FIES, tendo sido induzida a firma o contrato ainda no primeiro
semestre de 2012, não obstante tenha iniciado seus estudos apenas no segundo
semestre. Sustenta que a própria instituição de ensino impôs a prévia contratação do
FIES para confirmação da matrícula, o que redundou em prejuízo à aluna, que teve
antecipado o início do prazo para pagamento do financiamento estudantil. Argumenta
que a propaganda sobre o programa “Uniesp Paga” é enganosa, porquanto só foi
informada dos requisitos para obtenção dos benefícios do programa após o início do
curso. Alega que a nota baixa que obteve no Enade é responsabilidade da instituição
de ensino, que não forneceu ensino de qualidade a seus alunos. Pede, ainda, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004121-39.2017.8.26.0073 - Avaré - Voto no 39.287 – Flavia
3
reconhecida a ocorrência de danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, subiram
os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre asseverar que nada há nos autos a
comprovar que a autora foi induzida a contratar o FIES em data anterior ao início do
próprio curso.
Desde 2010 não é mais necessário que o aluno esteja
previamente matriculado para, só então, contratar o financiamento. 1 A única
exigência é que o aluno indique o curso que pretende realizar, período e em qual
instituição de ensino.2 Assim, pode o estudante primeiro obter o financiamento, para
só então, prestar vestibular e formalizar a matrícula na faculdade escolhida.
Nem é possível deduzir que houve a realização de uma pré-
matrícula como alega a autora , ausente qualquer documento que conduza à essa
conclusão, insuficiente a esse desiderato o Certificado de Garantia de Pagamento do
Fundo de Financiamento Estudantil (fl. 87), emitido apenas em 30/07/2012.
Outrossim, observe-se que o contrato do FIES é bastante claro
quanto ao início e término de sua vigência, com expresso cronograma de
amortização, constando: mês de início do benefício (01/2012), data de início do
financiamento (10/06/2012), data de início da fase de carência (10/12/2015), data de
início da fase de amortização (10/07/2017) e data de vencimento do contrato
(10/06/2030) fl. 78; não há lugar, portanto, para se cogitar de antecipação surpresa.
1 https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/07/29/estudante-nao-precisa-
mais-estar-matriculado-para-pedir-o-fies-decide-mec.htm
2 http://www.fnde.gov.br/financiamento/fies-graduacao/perguntas-frequentes-
fies?highlight=WyJ2YWxvciIsInNlclx1MDBlMSIsImRlIiwxLCJlc2NvbGEiLCJ2YWxvci
BzZXJcdTAwZTEiLCJ2YWxvciBzZXJcdTAwZTEgZGUiLCJzZXJcdTAwZTEgZGUiLCJzZXJcdTA
wZTEgZGUgMSIsImRlIDEiLCIxIGVzY29sYSJd

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004121-39.2017.8.26.0073 - Avaré - Voto no 39.287 – Flavia
4
Quanto ao alegado desconhecimento das regras para obtenção
dos benefícios previstos no programa “Uniesp Paga”, igualmente, melhor sorte não
lhe assiste.
É incontroverso nos autos que a demandada, por meio do
programa “Uniesp paga”, assumiu a responsabilidade pelo pagamento do FIES
(Fundo de Financiamento Estudantil) em benefício da estudante autora.
Assim, ao final do curso, ao invés de o aluno arcar com a
quitação do financiamento contraído perante instituição financeira credenciada, a
Uniesp comprometeu-se assumi-lo.
Ocorre que esse programa previa como contraprestação do
aluno as seguintes condições impostas pela ré: “3.1. Assinar o Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais da Instituição de Ensino Superior ou IES em que é
regularmente matriculado e seguir as orientações que lhes são dadas na instituição
até a efetivação e a assinatura do seu contrato no FIES”; “3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas
no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais”; “3.3 Realizar 6 (seis) horas
semanais de atividades de responsabilidade social, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades sociais conveniadas com a Instituição que recebê-
los e por meio de Relatórios de Atividades Sociais mensais, lançados no sistema de
controle de Atividades Sociais e entregues no Setor de Projetos Sociais da Instituição
de Ensino Superior ou IES até o dia 12 de cada mês”; “3.4 Ter no mínimo média 3,0
(três) de desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco),
conforme critério do Ministério da Educação”; “3.5 Realizar o pagamento da
amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses, sendo que a
falta de pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente
desligamento do (a) BENEFICIÁRIO (A)”; “3.6 Permanecer no curso matriculado até a
sua formação e a consequente realização da prova ENADE”; “3.7 Havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por parte do
BENEFICIÁRIO (A) ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do
FIES do BENEFICIÁRIO (A)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004121-39.2017.8.26.0073 - Avaré - Voto no 39.287 – Flavia
5
É certo que a autora a autora assinou referido “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”, logo tinha ciência da necessidade
de cumprimento de condições para que não tivesse que arcar com o pagamento do
FIES.
Nem prospera sua alegação de que só tomou conhecimento ao
assinar o contrato de garantia apenas em agosto/2012, porquanto, segundo se vê dos
autos, do panfleto distribuído pela requerida Uniesp constou expressamente que
competia ao aluno ter bom desempenho no rendimento escolar, na frequência às
aulas e nas demais atividades acadêmicas; obter nota 3 como média mínima no
desempenho individual do Enade, além da realização de seis horas semanais de
trabalhos voluntários (fl. 189).
E sequer pode a recorrente negar que teve acesso a este
folheto, especificamente, porquanto apresentou cópia apenas de parte dele à fl. 62.
Nessa toada, tem-se que não restou demonstrada a realização
dos requisitos estabelecidos no contrato. Cabe ressaltar, ademais, que ainda que se
esteja diante de relação de consumo a prova de que a autora efetivamente cumpriu
as condições contratuais cabia a este, já que não se poderia imputar à requerida a
produção de prova negativa.
Sob tal aspecto, observe-se que é inequívoco o
descumprimento da obrigação relativa à média individual mínima no Enade.
Numa escala de 0 a 100, a nota por ela obtida foi 38, muito
abaixo da exigência contratual nota 3 numa escala de 0 a 5 pontos.
Sobre o tema, a recorrente tenta transferir a responsabilidade à
faculdade, que não teria ministrado conteúdo de qualidade a seus alunos.
Entretanto, equivoca-se a autora. “O Conceito Enade é
resultado de provas aplicadas aos alunos das faculdades. Ou seja, este é um
indicador de qualidade que avalia o desempenho dos estudantes”, de sorte que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004121-39.2017.8.26.0073 - Avaré - Voto no 39.287 – Flavia
6
pode ser imputada a responsabilidade da média baixa à instituição de ensino.
Cumpre asseverar que para avaliação da qualidade dos cursos, o Ministério da
Educação utiliza o chamado CQC, que “é mais completo do que o Conceito Enade,
pois além do desempenho dos estudantes, considera corpo docente, infraestrutura,
recursos didático-pedagógicos e demais insumos. Ou seja, ele avalia a qualidade dos
cursos”. 3
Ausente, portanto, comprovação do cumprimento de obrigação
do beneficiário do programa “Uniesp paga”, não há como impor às demandadas o
pagamento das prestações do FIES contratado pela requerente, tampouco o dever de
indenizá-la pelos danos morais alegadamente suportados, sendo o caso de
ratificação da improcedência dos pedidos.
Em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória autora firmou
contrato de prestação de serviço educacional com a UNIESP e
financiamento estudantil (FIES) instituição de ensino se
comprometeu a quitar o FIES da aluna junto ao banco, desde
que preenchidos requisitos constantes do contrato entabulado
entre as partes, tais como excelência no rendimento escolar e
prestação de trabalho voluntário ação julgada procedente
recurso da ré relação de consumo entre as partes
impossibilidade de inversão do ônus da prova no tocante à não
realização do trabalho voluntário descabida a imputação do
ônus de prova negativa à ré prova, ademais, de fácil produção
pela aluna cumprimento da cláusula 3.3 do “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES” não
demonstrado incidência da cláusula 3.7 do instrumento
requerida que está desobrigada de custear o FIES da
requerente precedentes deste E. Tribunal demanda improcedente recurso provido.* (Apelação no
1059920-52.2018.8.26.0002, Relator Jovino de Sylos, j. 10-
9-2019).
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZATÓRIA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS Programa “UNIESP Paga” Compromisso de
pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição
de condições Sentença de procedência Requerente que
3 https://querobolsa.com.br/revista/nota-
mec#:~:text=Com%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Ensino%20Superior,avalia%20a%2
0qualidade%20dos%20cursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004121-39.2017.8.26.0073 - Avaré - Voto no 39.287 – Flavia
7
reconhece que tinha ciência da necessidade de atendimento de
determinados requisitos para que a requerida pagasse a fase
de amortização do seu FIES Alegação de cumprimento de
todas as obrigações impostas Inexistência de demonstração da
realização de trabalhos voluntários nos termos constantes do
Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES
assinado pela requerente Improcedência que se impõe
Redistribuição dos ônus sucumbenciais Honorários advocatícios recursais Recurso provido.” (Ap. Cível
no1024341-20.2017.8.26.0506, rel. Des. Hugo Crepaldi, j. em
16/08/2018).
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e
morais. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga
através da contratação do FIES. Comprometimento da
universidade Ré de pagar as prestações do contrato de
financiamento
firmado
mediante
o
cumprimento
de
determinadas exigências. Autora que não cumpriu as
condições previstas em contrato. Sentença de improcedência
confirmada.
Majoração
de
honorários.
RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1119094-23.2017.8.26.0100, 34a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. L. G. Costa
Wagner, DJ: 05/07/2018; grifouse).
“CONTRATO - Prestação de serviços educacionais 'UNIESP
paga' - Alegação de abusividade da publicidade - Hipótese em
que a ré não preencheu todos os requisitos para que fosse
realizado o pagamento do financiamento estudantil (FIES) pela
instituição de ensino - Atividades de natureza social não
realizadas - Publicidade regular, pois desde a oferta do serviço,
o estudante teria condições de conhecer o regulamento do
benefício - Recurso das rés provido para julgar improcedente a
ação - Prejudicada a análise do recurso da autora. Trecho do
voto: [...] Ainda que se considere preenchido o requisito da
excelência com base no que consta no histórico escolar de fls.
100/101, não existe nos autos prova da realização do trabalho
voluntário e o resultado do desempenho individual da aluna no
ENADE foi inferior a 3,0 (fls. 229). Portanto, a conclusão do
curso e o recebimento do certificado, por si só, não enseja o
pagamento
pleiteado
pela
autora.
[...]
(Apelação
no
1004378-68.2017.8.26.0201, 23a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, DJ: 23/05/2018; grifou-
se).
“RECURSO
-
APELAÇÃO
CÍVEL
- PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. Ação versando inadimplemento contratual ilegítimo
da instituição de ensino, tocante à quitação do financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004121-39.2017.8.26.0073 - Avaré - Voto no 39.287 – Flavia
8
estudantil (FIES ) tomado para viabilizar sua graduação em
Administração. Adução de adesão a programa social da
prestadora de ensino, denominado “UNIESP PAGA” ou
“UNIESP SOLIDÁRIO”, pelo qual a instituição se obrigou a
quitar o financiamento estudantil caso cumprisse com as
obrigações contratuais assumidas. Arguição de cumprimento
de todas as obrigações contratuais a seu encargo, mormente
no tocante ao critério aberto de “excelência no rendimento
escolar”, sendo surpreendido pelo descumprimento contratual
da instituição de ensino fundamentado em ilegítima recusa,
consubstanciada na falta de atingimento da excelência de
rendimento escolar por ter tirado nota abaixo de 7,0 em
determinada matéria. Sentença que, adequadamente, afastou
como causa excludente de responsabilidade o motivo da
recusa administrativa de pagamento, por falta de informação
clara e precisa, no momento da contratação, do que viria a ser
“excelência no rendimento escolar”, decretando a procedência
do pedido de obrigação de fazer para impor à requerida o dever
de quitar o FIES, sob pena de multa cominatória. Insurgência
recursal suscitando inadimplemento do aluno a impedir o
acolhimento do pedido obrigacional, pois, para além do
rendimento escolar de excelência, deixou de comprovar ter
cumprido as demais condições contratuais. Insurgência
acolhida. Obrigação contratual de quitação do financiamento
estudantil condicionada. Falta de comprovação pelo aluno de
que cumpriu com todas as condições a seu encargo. Incidência
do princípio da exceção de contrato não cumprido. Sentença
reformada. Pedidos improcedentes. Recurso de apelação
integralmente provido para julgar improcedente a ação, melhor
distribuídas
as
verbas
sucumbenciais.”
(Apelação
no
1004183-86.2016.8.26.0082, 25a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, DJ: 13/03/2018; grifou-
se).
“Apelação - Prestação de serviços - Instituição de ensino -
Ação cominatória c.c. indenizatória - Sentença de rejeição dos
pedidos - Irresignação improcedente - “UNIESP PAGA” -
Programa que, embora representando artifício mercadológico
destinado a atrair alunos beneficiários do FIES, com a
promessa de arcar a instituição de ensino com o futuro
pagamento do financiamento estudantil, deixava claro as
condições a que subordinada a obtenção do anunciado
benefício Mecanismo lícito - Autora que tinha conhecimento
das citadas condições e que não as cumpriu. Dispositivo:
Negaram provimento à apelação.Trecho do voto: [...] Por outra
parte, ainda que se pudesse solucionar o litígio com base na
versão deduzida nas razões recursais, a demanda não lograria
êxito. Isso porque a apelante não fez prova do cumprimento
dos requisitos necessários à obtenção do benefício, entre eles
a prestação de “trabalhos voluntários”, por seis horas semanais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004121-39.2017.8.26.0073 - Avaré - Voto no 39.287 – Flavia
9
(v. Regulamento, item II, “3”, fl. 20). [...] (Apelação no
1002983-14.2016.8.26.0286, 19a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, DJ: 27/11/2017;
grifou-se).
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela parte autora, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para 12%, do valor causa atualizado, nos termos do
art. 85, §11o do CPC, ressalvada a hipótese de tratar-se de beneficiária da gratuidade
de justiça.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR